Tribunal: TJPA
Processo: 0014057-44.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014057-44.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PAULO RONALDO ROCHA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE. AFASTADA. AGRAVADO DE LICENÇA MÉDICA NO MOMENTO DA SUA CONVOCAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE NO PREENCHIMENTO DA VAGA. CONTAGEM DO PRAZO APÓS O TÉRMINO DO IMPEDIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 16 DA LEI N.º 14.899/94 (RJU DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTARÉM). EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO, APÓS O TÉRMINO DO AUXÍLIO-DOENÇA, DEMONSTRANDO APTIDÃO FÍSICA E MENTAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo, mantendo inalterado o
reconhecimento do direito de nomeação do Agravado para o cargo de motorista de veículos pesados, Polo cidade (Concurso Público n.º 001/2008).

2. Arguição de ausência de direito a nomeação e posse. Agravado aprovado em cadastro de reserva. Atos do Ente Municipal demonstram interesse no preenchimento da vaga (convocação do Agravado ante a existência de vacância e convocação de candidato subsequente por alegada inaptidão do Agravado).

3. Cotejo probatório demonstra que o Agravado se encontrava de licença médica no momento da sua convocação.
Em se tratando de servidor que estiver com licença, o prazo para posse somente iniciará após o término do impedimento
. Aplicação analógica do
artigo 16 da Lei n.º 14.899/94 (RJU dos Servidores Municipais de Santarém).

4. Demonstra ainda que, após o término do auxílio-doença (31/03/2016), data que inicia o prazo para posse, o Agravado retornou ao seu cargo temporário, o que corrobora o entendimento de aptidão física e mental do candidato ante a eficácia do tratamento médico em que se submeteu desde 2011.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0014057-44.2016.8.14.0051
– PJE)
interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra
PAULO RONALDO ROCHA MARINHO
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Ente Municipal reitera a Tese de ausência de direito a nomeação e posse, uma vez que o candidato foi aprovado em cadastro de reserva e, no momento da sua convocação, não comprovou aptidão para o exercício da função pleiteada.

Assegura que, após a inabilitação do Agravado, a Municipalidade providenciou a convocação e habilitação de candidato subsequente na ordem cronológica de qualificação, não existindo vaga em aberto a ser preenchida para o certame em questão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão que negou provimento ao Apelo do Agravante, mantendo inalterada a sentença de reconhecimento do direito de nomeação do Agravado para o cargo de motorista de veículos pesados, Polo cidade (Concurso Público n.º 001/2008).

Conforme destacado na decisão recorrida, em que pese o Agravado ter sido aprovado em cadastro de reserva, o Ente Municipal, em razão de vacâncias, realizou a convocação do Agravado, demonstrando o interesse no preenchimento da vaga, tanto que, na posterior decisão de inaptidão do Agravado, deixou claro a necessidade de convocação do candidato subsequente, havendo cargo efetivo vago e interesse público para o preenchimento do cargo de Motorista de Veículos Pesados à época.

Segundo o Agravante, inexiste Direito a nomeação e posse, em razão da inaptidão do Agravado, no momento da sua convocação, para o exercício da função pleiteada.

No entanto, não assiste razão ao Ente Municipal. Primeiro porque, no momento da convocação o Agravado ainda se encontrava de licença médica e, em uma aplicação analógica ao artigo 16 da Lei n.º 14.899/94 (RJU dos Servidores Municipais de Santarém), considerando que era servidor temporário do Município à época, em se tratando de servidor que estiver com licença, o prazo para posse somente iniciará após o término do impedimento, senão vejamos:

Art. 16. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres, direitos e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem-servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§1º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

(...)

§4º Em se tratando de servidores em licença ou em qualquer outro afastamento legal, o prazo será contado do término do impedimento
. (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual há muito decidiu:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA CONTRATADA (TEMPORÁRIA) DO ESTADO APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
NOMEAÇÃO REALIZADA ENQUANTO A SERVIDORA ESTAVA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SERVIDORA QUE NÃO TOMOU CONHECIMENTO DA NOMEAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TOMOU POSSE NO CARGO, PARA O QUAL FOI NOMEADA, EM RAZÃO DO SEU AFASTAMENTO. PRAZO PARA POSSE QUE SÓ COMEÇA A CONTAR A PARTIR DA CESSAÇÃO DO IMPEDIMENTO. PREVISÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI ESTADUAL N.5.810/94 REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJPA, 2009.02795848-61, 83.055, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2009-12-08, Publicado em 2009-12-15). (grifo nosso).

Ademais, após o término do auxílio-doença (31/03/2016), data que inicia o prazo para posse, o Agravado retornou ao seu cargo temporário (motorista de veículo leve), o que corrobora o entendimento de aptidão física e mental do candidato ante a eficácia do tratamento médico em que se submeteu desde 2011, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Pelo que extrai da legislação acima,
o servidor que estiver em licença ou qualquer outro afastamento legal somente contará o prazo para a posse após o término do impedimento. Ademais, o autor trabalha no Município de Santarém, como servidor temporário (fls. 47/49), e, pelo documento à fl. 30, foi diagnosticado com câncer de estômago no ano de 2011, encontrando-se de auxílio doença no momento da convocação do concurso público, situação que não comporta a inabilitação do candidato, por aplicação analógica do dispositivo acima, uma vez que escarnecia de afastamento legal, atrelado ao fato de que só poderia tomar posse como término do impedimento
, Nesse contexto, a alegação do réu de que o autor não possui aptidão física e mental para o exercício do cargo público não pode ser acolhida, tendo em vista que o laudo médico, assinado por médico do SUS, atesta a sua aptidão para atividade laboral, datado de 04/07/2015 (fl. 30), ou seja, em data anterior a decisão administrativa de inabilitação, esta datada de 24/02/2016 (fl. 24).
Além disso, o Município de Santarém não pode praticar atos administrativos contraditórios. Isso porque o autor exerce cargo temporário de motorista de veículos leves na Municipalidade e no concurso público foi aprovado para o cargo de motorista de veículos pesados, ou seja, cargos semelhantes, sendo que, com fim do auxílio doença (31/03/2016), retornou ao trabalho, normalmente, no cargo temporário, conforme o contracheque de abril de 2016 (fl. 47) e para o cargo efetivo o réu considerou que não possuía aptidão física e menta
l. Aliás, a eliminação de um candidato, por ter sido acometido por uma doença (câncer de estômago), no período entre a realização do concurso e sua convocação, não pode ser motivo para que se negue a sua nomeação ao cargo de motorista, mormente quando ficou demonstrado que o tratamento foi eficaz, inclusive com indicação médica para o retorno as suas atividades. Assim sendo, impedir sua nomeação ao cargo seria uma forma grave de discriminação, bem como violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. (grifo nosso).

Este é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. CÂNCER TRATADO ANTES DO CERTAME. INAPTIDÃO NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Configura desrespeito ao princípio da dignidade humana o impedimento ao exercício do direito de concorrer a cargo público em razão de ter sido o candidato portador de enfermidade grave a pretexto de reincidência da doença incapacitante -
O evento futuro e incerto não pode ser invocado como obstáculo ao legítimo exercício do cargo público almejado pelo demandante. O que deve ser considerado no exame de saúde é a aptidão atual
, a qual restou comprovada pelas provas produzidas nos autos. (TJ-MG - AC: 10517130016739001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 22/03/2018, Data de Publicação: 04/04/2018). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CANDIDATA ACOMETIDA POR CÂNCER DE MAMA APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO E CONSIDERADA INAPTA EM EXAME MÉDICO REALIZADO NA CONVOCAÇÃO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS DO SUCESSO DO TRATAMENTO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DA DOENÇA QUANDO DA CONVOCAÇÃO. DIREITO À POSSE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas razões recursais do presente Agravo Regimental, o agravante defende a impossibilidade de se utilizar o art. 932, do CPC, ao presente caso, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau e a improcedência do feito. 2. No que concerne ao fato da decisão do processo ter sido prolatada de forma monocrática, tem-se que a decisão foi fundamentada em entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios. A possibilidade de se decidir monocraticamente, nos termos do Código de Processo Civil, visa dar mais celeridade aos processos que apresentam decisões no mesmo sentido. Ademais, apesar de não constar expressamente o fundamento que levou o julgamento a ser monocrático, não há como se declarar a nulidade da decisão, eis que esta encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria e pelo fato de que a apresentação do presente agravo regimental para julgamento, perante à 3ª Câmara de Direito Público, supre qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. 3. A autora/agravada, que passou dentro do número de vagas no Concurso Público promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Edital 050/2006), foi acometida por um câncer de mama no período entre a realização do concurso (2006) e a convocação para assumir o cargo de nutricionista (2010). Assim, em inspeção médica realizada na autora, em 13/12/2010, concluiu-se pela sua inaptidão para admissão no serviço público. 4. Consoante provas nos autos, desde julho de 2010, a apelada encontra-se sem a doença, apesar de ter ficado em acompanhamento e em tratamentos necessários. Por fim, há laudos que comprovam que as revisões periódicas feitas na autora apresentaram exames normais, estando ela assintomática e atendendo, portanto, os requisitos do edital para sua devida nomeação. 5
. Assim, o fato da candidata ter tido um câncer de mama no período entre a realização do concurso e sua convocação, não pode ser motivo para que se negue a sua nomeação ao cargo de nutricionista
, mormente quando restou demonstrado que o tratamento foi eficaz e que, na data do exame médico que a considerou inapta, a candidata encontrava-se livre da doença. Impedir sua nomeação ao cargo seria uma forma grave de discriminação. 6. Agravo improvido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental, mas para lhe negar provimento, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de julho de 2017 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - AGV: 01516299320118060001 CE 0151629-93.2011.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023